Tribunal: TJSP
Processo: 0946782-60.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Ação perseguindo o afastamento das taxas de juros pactuadas, da capitalização dos juros, das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem assim como das despesas com serviços de terceiros – Sentença de parcial procedência, mantendo a capitalização dos juros fixados e expurgando as tarifas e despesas – Recurso da autora objetivando o repúdio da capitalização –

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL – Ação perseguindo o afastamento das taxas de juros pactuadas, da capitalização dos juros, das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem assim como das despesas com serviços de terceiros – Sentença de parcial procedência, mantendo a capitalização dos juros fixados e expurgando as tarifas e despesas – Recurso da autora objetivando o repúdio da capitalização – Recurso do réu visando ao restabelecimento das tarifas e despesas arredadas.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Recurso Repetitivo do E. STJ - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS - Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida - Prevista, expressamente, a capitalização – Recurso da autora desprovido.
SERVIÇOS DE TERCEIROS – Serviços prestados pela revenda para acesso às cotações / simulações de financiamento – Serviços que se referem à comissão de correspondente bancário - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva – Tese consagrada no REsp n. 1.578.553 – Contrato celebrado após tal resolução – Onerosidade excessiva verificada – Afastamento da cobrança mantido – Recurso do réus desprovido.
TARIFA DE CADASTRO – "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" – Súmula 566 do STJ – Contrato posterior ao advento da citada resolução – Inexistência de prova quanto à relacionamento prévio entre as partes - Encargo restabelecido – Sentença reformada nesse aspecto - Recurso do réu provido.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO e AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Banco que não comprovou a contraprestação dos serviços – Encargos afastados – Sentença mantida nesse tópico - Recurso do réu desprovido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira simples, não em dobro, dada a inexistência de má-fé do banco na cobrança dos encargos rechaçados.
CONCLUSÃO: RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO BANCO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0946782-60.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado DANIELA DA SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da autora e deram parcial provimento ao recurso do réu. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0946782-60.2012.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 0946782-60.2012.8.26.0506
Apelante/Apelado: Daniela da Silva Ferreira
Apelado/Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Comarca: Ribeirão Preto
Voto n. 1756
AÇÃO REVISIONAL – Ação perseguindo o afastamento
das taxas de juros pactuadas, da capitalização dos juros, das
tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem
assim como das despesas com serviços de terceiros –
Sentença de parcial procedência, mantendo a capitalização
dos juros fixados e expurgando as tarifas e despesas –
Recurso da autora objetivando o repúdio da capitalização –
Recurso do réu visando ao restabelecimento das tarifas e
despesas arredadas.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS Recurso Repetitivo do
E. STJ - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios
com periodicidade inferior a um ano nos contratos
celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação
da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada
RESP 973.827/RS - Suficiência, para tanto, da previsão na
cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa
de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do
STJ
Título emitido posteriormente a 31.3.2000

Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001
reconhecida - Prevista, expressamente, a capitalização
Recurso da autora desprovido.
SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços prestados pela
revenda para acesso às cotações / simulações de
financiamento Serviços que se referem à comissão de
correspondente bancário - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva
Tese consagrada no REsp n. 1.578.553

Contrato celebrado após tal resolução
Onerosidade
excessiva verificada Afastamento da cobrança mantido
Recurso do réus desprovido.
TARIFA DE CADASTRO
“Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira” Súmula 566 do STJ Contrato
posterior ao advento da citada resolução Inexistência de
prova quanto à relacionamento prévio entre as partes -
Encargo restabelecido Sentença reformada nesse aspecto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0946782-60.2012.8.26.0506 -Voto no
3
- Recurso do réu provido.
TARIFAS
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO
e
AVALIAÇÃO DE BEM Possibilidade de sua cobrança
quando constatada a prestação do serviço e a sua não
onerosidade excessiva Tese sedimentada no julgamento
do Resp. n. 1.578.553/SP Banco que não comprovou a
contraprestação dos serviços
Encargos afastados

Sentença mantida nesse tópico - Recurso do réu
desprovido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira simples, não em
dobro, dada a inexistência de má-fé do banco na cobrança
dos encargos rechaçados.
CONCLUSÃO: RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO
E PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO BANCO.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário por meio da
qual Daniela da Silva Ferreira insurge-se contra os encargos cobrados por Bradesco
Financiamento S/A, em contrato de mútuo para aquisição de automóvel. A r.
sentença julgou procedente em parte a ação para afastar a cobrança de: serviços
de terceiros no valor de R$ 1080,00; tarifas no montante de R$ 690,00 e
“registros” no importe de R$ 87,17, por não se encontrarem justificados na
avença, mantendo, todavia, as taxas de juros estabelecidas e a capitalização.
Frente ao julgado, ambas as partes apelaram. A autora busca afastar a
capitalização mensal de juros. O banco, por sua vez, sustenta a legalidade dos
encargos expurgados.
Os recursos foram regularmente processados e contrarrazoados.
Isento de preparo o recurso da autora e preparado o recurso do
banco.
O julgamento foi suspenso em 23/01/2017 por força da decisão
do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no REsp N. 1.578.526/SP.
Com o julgamento do aludido recurso repetitivo, os autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0946782-60.2012.8.26.0506 -Voto no
4
retornaram para julgamento por esta Colenda Câmara.
É o relatório.
A autora firmou cédula de crédito bancário para financiamento
de veículo em 22/06/2010, no valor de R$ 13.000,00, cujo pagamento foi
estipulado em 60 prestações de R$ 405,42, com taxa de juros anual de 22,30% e
taxa de juros mensal de 1,69%.
Além disso, as partes pactuaram no contrato o pagamento de
tarifa de cadastro (R$ 495,00), tarifa de registro de contrato (R$87,17), tarifa de
avaliação de bem (R$195,00) e serviços de terceiros (R$ 1080,20), totalizando a
quantia de R$ 1.857,37.
Recurso da Autora
Enfrenta-se, primeiro, o recurso da autora, que busca afastar a
capitalização mensal de juros.
Da Capitalização dos Juros
O caso em apreço versa sobre cédula de crédito bancário, em
relação a qual, por disposição expressa do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04,
regulamentadora dessa modalidade contratual, fica admitida a cobrança de juros
capitalizados em periodicidade inferior a anual: “Na cédula de crédito bancário
poderão ser pactuados: I os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios
de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como
as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Por adotar a mesma tese, colaciona-se precedente desta Corte
Bandeirante:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0946782-60.2012.8.26.0506 -Voto no
5
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
JULGADA
IMPROCEDENTE - contrato de financiamento de veículo. CERCEAMENTO DE DEFESA
POR CONTA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - não ocorrência -dilação
probatória desnecessária - questão de direito - prova documental que permitia o
desate da lide preliminar rejeitada. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - cédula de crédito
bancário - capitalização em período inferior a doze meses que é permitida por força
do art. 28, §1o, I da Lei no 10.931/04 - existência de pactuação expressa, na espécie
-
sentença
mantida
-
Recurso
desprovido”
(TJSP
-
Apelação
n.
0050756-48.2010.8.26.0071, Rel. Castro Figliolia, Julgado em 11/07/2014).
Não bastasse, após a edição da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), ou seja, 31
de março de 2000, emergiu o entendimento majoritário no Superior Tribunal de
Justiça, em sede de exame repetitivo, de que é permitida a capitalização de juros
em periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados posteriormente
àquela data (31.03.2000), desde que expressamente pactuada (REsp n. 973.827/RS,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Relatora p/acórdão Ministra Maria Isabel
Gallotti, julgado em 27.06.2012, publicado no DJe de 24.09.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 do STJ:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada.”.
Aliás, a constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, em reedição
daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem
sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0946782-60.2012.8.26.0506 -Voto no
6
após voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da
eficácia do artigo 5o, caput e parágrafo único.
No entanto, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi
atribuída repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou,
por maioria, constitucional o artigo 5o, caput, da sobredita Medida Provisória,
vencido o relator, Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido pelo Ministro
Teori Zavascki.
Adotados esses posicionamentos jurisprudenciais, a capitalização
mensal apurada não mais poderá ser excluída quando o contrato celebrado for
posterior a 31.03.2000 e houver previsão nesse sentido.
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal dos
juros comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da
mencionada MP n. 1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a eficácia das
estipulações acerca desse tema submete-se à regra do artigo 4o do Decreto n.
22.626/33, conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.
Se celebrados depois, adota-se o entendimento consolidado pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 973.827/RS, julgado sob
o rito do artigo 543-C do CPC/1973 (artigo 1036 do CPC), em sessão realizada no
dia 27.06.2012, com voto vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti e refletido na
Súmula n. 539 da indigitada Corte, no qual se firmou a tese de que é admitida
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a anual, desde
que expressamente avençada.
Afora isso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
citado REsp n. 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão
contratual de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal supre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0946782-60.2012.8.26.0506 -Voto no
7
necessidade de cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros, não se
constituindo tal prática em violação do dever de informação ao consumidor, pois
basta um simples cálculo aritmético para este perceber a incidência da
capitalização:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo
inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e
já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. (...) 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(...).
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (TJSP, REsp.
973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel
Gallotti, j. 08.08.2012).
Tal orientação encontra-se igualmente pacificada com a edição da
recente Súmula n. 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0946782-60.2012.8.26.0506 -Voto no
8
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.”
Ora, a avença em testilha foi celebrada em 22/06/2010, isto é,
após a edição da MP n. 1963-17/2000.
No instrumento respectivo observa-se a contratação de taxa de
juros anual de 22,30%, que prevalece sobre o duodécuplo do respectivo referencial
mensal de 1,69%, legitimando a capitalização.
Infere-se, então, que a instituição financeira está autorizada a
praticar juros de forma capitalizada, uma vez que se cumpriu o quanto estipulado
no artigo 6o, III, do CDC, mediante previsão contratual expressa nesse sentido.

Recurso do Réu
Dos Serviços de Terceiros
No que tange às despesas decorrentes de serviços de terceiros, o
Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a celeuma sob o rito dos recursos
repetitivos, consagrou, dentre outras, as seguintes teses, no Resp n. 1.578.553/SP,
nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0946782-60.2012.8.26.0506 -Voto no
9
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
Constata-se que, nos termos do v. aresto, é possível o
ressarcimento, pelo consumidor, do tanto despendido pela instituição financeira a
título de comissão do correspondente bancário, desde que o contrato seja anterior
a 25/02/2011.
In casu, o contrato entabulado entre as partes prevê a cobrança
de Serviços prestados pela revenda para acesso às cotações / simulações de
financiamento: Empresa Jaime Fachini Xavier CNPJ 10.696.783/0001-43.
Pois bem. Segundo consignado no voto do ilustre relator do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0946782-60.2012.8.26.0506 -Voto no
10
acórdão em apreço, “A cobrança pelos serviços prestados pela revenda
corresponde à comissão do correspondente bancário”.
Assim, uma vez que o contrato foi firmado em 22/06/2010, ou
seja, antes do advento da Res. CMN 3.954/2011, o repasse do custo por tais
serviços à consumidora serviço seria válida, não fosse a sua onerosidade excessiva,
uma vez que a comissão pela revenda alcança quase 10% do valor do
financiamento (8,307% precisamente).
De rigor, então, o expurgo dessa despesa, ainda que por outros
fundamentos.
Da Tarifa de Cadastro
A Resolução CMN n. 3.919/2010, que delimita os fatos geradores
atinentes à tarifa de cadastro, estabelece que ela se destina à “Realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de
poupança ou contratação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo
ser cobrada cumulativamente”.
De outro lado, a Resolução CMN n. 4.021/2011, em seu artigo 3o,
traz que “A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas
naturais deve observar a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos
geradores da cobrança estabelecidos na tabela I anexa a esta Resolução, assim
considerados aqueles relacionados a: I cadastro”.
Sobre as tarifas bancárias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
asseverou, em sede de recurso repetitivo, que permanece válida a tarifa de
cadastro expressamente tipificada por meio de ato normativo próprio, a qual pode
ser cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0946782-60.2012.8.26.0506 -Voto no
11
financeira:
“Com a vigência da resolução CMN n. 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança de serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação de tarifa de emissão de carnê (TEC) e da tarifa de abertura de crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a
tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ, REsp. n.
1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, J. 28.08.2013).
Não bastasse, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula 566, cujo
enunciado preconiza que: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Então, à luz da legislação vigente, do verbete da referida Súmula
e do que restou decidido em sede de recurso repetitivo, mostra-se lícita a
cobrança de tarifa de cadastro.
No caso em testilha, extrai-se do instrumento contratual,
firmado em 22/06/2010, a pactuação da tarifa de cadastro no importe de R$
495,00. Não há, assim, que se cogitar de desconhecimento quanto à sua
incidência.
Além do mais, inexiste nos autos informação revelando anterior
relação negocial entre a consumidora e o réu.
Registra-se, ainda, que não houve nenhuma consideração sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0946782-60.2012.8.26.0506 -Voto no
12
eventual desproporção no valor da tarifa ou distanciamento considerável dos
parâmetros médios de mercado. A irresignação repousou exclusivamente em
relação à exigibilidade da despesa e, ainda assim, revestiu-se de conotação
genérica. Via de consequência, a tarifa mostra-se regularmente convencionada.
Para que não restem dúvidas quanto à licitude da cobrança da
tarifa de cadastro, colaciona-se, a seguir, a jurisprudência desta Colenda 24a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA
PERICIAL - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento
antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial -
Inteligência do art. 330, I, do CPC - Inocorrência de cerceamento de defesa
Preliminar, arguida pela ré, afastada. TARIFA DE CADASTRO Possível a cobrança
de Tarifa de Cadastro, prevista no contrato, autorizada por ato normativo
emanado pelo Banco Central do Brasil e em conformidade com tese exarada, pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Decisão
mantida

Apelo
do
autor
improvido.
(...)
”
(TJSP,
Apel.
n.
0001765-81.2013.8.26.0638, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira,
julgado em 31.03.2016);
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA Presentes requisitos
autorizadores do julgamento nos moldes do art. 285-A, do CPC - Matéria
exclusivamente de direito, desnecessária a dilação probatória, eis que presentes
nos autos os documentos relevantes ao esclarecimento da lide
Hipótese
afastada. (...) TAXA DE CADASTRO - Previsão no art. 1o, da Circular n. 3.466/2009,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0946782-60.2012.8.26.0506 -Voto no
13
do BACEN - Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do
relacionamento com a instituição financeira Apelante não demonstrou que já
mantinha relação com o banco-apelado- Admissibilidade. CUMULAÇÃO DA
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E
MULTA CONTRATUAL - Pacífico o entendimento sobre a impossibilidade de
cobrança cumulativa de tais encargos Recurso Especial Repetitivo n. 973.827/RS

Impossibilidade.
Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP,
Apel.
n.
1033470-14.2014.8.26.0002, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Costa Netto,
julgado em 28.01.2015).
Das Tarifas de Registro de Contrato e de Avaliação de Bem
No que concerne à cobrança das tarifa de registro de contrato e
avaliação de bem, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, à luz do artigo 1.040
do Código de Processo Civil, as seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0946782-60.2012.8.26.0506 -Voto no
14
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, REsp n.
1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
28.11.2018) sem ênfase no original.
O instrumento particular avençado entre as partes efetivamente
fixa a cobrança das tarifas concernentes a “registro de contrato” e “avaliação de
bem”, estipulando-as nos respectivos montantes de R$ 87,17 e R$ 195,00.
Verifica-se que a Corte Superior considera válida as disposições
sobre tais encargos, excetuando-se as hipóteses de não contraprestação e de
onerosidade excessiva.
Na espécie, vê-se que o réu não colacionou documento algum
que comprove a efetiva realização da avaliação do bem dado em garantia,
limitando-se a sustentar a legalidade da exigência da tarifa. Igualmente, não há
nos autos Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo acusando a anotação
da alienação fiduciária do bem dado em garantia nem documento similar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0946782-60.2012.8.26.0506 -Voto no
15
Logo, subsiste o afastamento desses encargos, mesmo que por
outros fundamentos.
Dentro desse quadro, razoável e justo que o Banco restitua os
valores efetivamente pagos a título de Tarifa de Avaliação, Tarifa de Registro de
Contrato e Serviços de Terceiros, de forma simples e atualizada desde cada
desembolso pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, acrescidos de juros de
mora legais de 1% ao mês a partir da citação.
Em suma, reforma-se parcialmente o “decisum” apenas para que
seja restabelecida a tarifa de cadastro.
Preserva-se a distribuição dos ônus sucumbenciais adotada pela
r. decisão hostilizada.
Não há honorários sucumbenciais recursais, porquanto a
sentença foi prolatada sob a égide do anterior diploma processual.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas
partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da autora e dá-
se parcial provimento ao recurso do réu.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0946782-60.2012.8.26.0506 -Voto no
16